Tribunal: TJSP
Processo: 2118867-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução dos valores emprestados devidamente corrigidos com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Alegação do agravante de ter sido vítima de golpe. Pirâmide financeira. Irresignação contra o indeferimento do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, em sede de tutela antecipada. Decisão guerreada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução dos valores emprestados devidamente corrigidos com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Alegação do agravante de ter sido vítima de golpe. Pirâmide financeira. Irresignação contra o indeferimento do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, em sede de tutela antecipada. Decisão guerreada que não merece reparos. Ausência de demonstração de que os agravados estejam em estado de insolvência. Ademais, não se verifica, em concreto, o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a oitiva da parte contrária não tornará a providência almejada ineficaz. Não preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, do CPC. Recurso ao qual se nega provimento.